Tribunal: TJMT
Processo: 1032994-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032994-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Hospitalares, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVANTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 19.450.138/0001-10 (AGRAVADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa pública municipal contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e reconheceu a competência da Vara Cível para processar execução de título extrajudicial promovida por empresa fornecedora de insumos hospitalares.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se empresa pública municipal, prestadora de serviços públicos essenciais e com capital 100% público, se submete ao regime jurídico da Fazenda Pública para
fins de fixação da competência e da aplicação de prerrogativas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora formalmente constituída como pessoa jurídica de direito privado, possui capital integralmente público, finalidades exclusivamente públicas e atua em regime não concorrencial, sendo instrumental da administração indireta.

4.
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STF reconhece que tais entidades, nessas condições, devem ser tratadas como Fazenda Pública, inclusive quanto ao foro competente e ao regime de precatórios.

5.
A Lei de Organização Judiciária local determina que ações
contra entes
da administração indireta que não explorem atividade econômica sejam processadas pelas Varas da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. Empresa pública de capital exclusivamente público, que presta serviço público essencial sem finalidade lucrativa e atua em regime não concorrencial, sujeita-se às prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

2. Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública julgar execuções
contra tais
empresas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º, 37, caput e § 6º, 100, 167, VI; Lei nº 5.723/2013 (Município de Cuiabá),
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.03.2017; STF, ADPF 275, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, j. 17.10.2018; TJMT, AI nº 1026065-74.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 09.09.2025; TJMT,
RInom
nº 1008807-06.2023.8.11.0001, Rel. Des.
Eulice

Cherulli
, j. 23.05.2025; TJMT, ACP nº 0035001-81.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto, j. 20.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA CUIABANA DE
SAÚDE

PÚBLICA
,
contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1047937-30.2020.8.11.0041,
movida por
MEDICAL PRIME
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
, que julgou improcedente a execução de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, a agravante sustenta a incompetência absoluta da Vara Cível para processar e julgar a execução, em razão de se tratar de empresa pública mantida exclusivamente por recursos do Município de Cuiabá, sujeita às prerrogativas da Fazenda Pública, e a consequente impenhorabilidade de seus bens.

Argumenta, ainda, que já houve decisão anterior reconhecendo a natureza pública da ECSP e determinando a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, com liberação de valores anteriormente penhorados, decisão esta posteriormente desconstituída por equívoco, quando do acolhimento de embargos do Município de Cuiabá. Ressalta que a execução é fundada em notas fiscais desprovidas de aceite, documentos que não ostentam força executiva.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a constrição de valores em suas contas, sustentando risco de lesão grave ao atendimento hospitalar prestado à população.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, reconhecendo à ECSP as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas a impenhorabilidade de bens, a submissão ao regime de precatórios e a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento da execução.

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 318638361).

O pedido liminar foi deferido (id. 319036963).

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 323339870).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MEDICAL PRIME
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1047937-30.2020.8.11.0041
em face de
EMPRESA CUIABANA DE
SAÚDE

PÚBLICA
,
visando à satisfação de crédito decorrente do fornecimento de materiais e produtos hospitalares entregues à rede pública de saúde de Cuiabá/MT.

Em Exceção de
Pré
-Executividade, a parte agravante pleiteou o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara Cível de Cuiabá/MT e o encaminhamento dos autos à Vara da Fazenda Pública (id. 204882505,
originários).

Contudo,
ao analisar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, o d. juízo
a quo
a
não acolheu
o pleito de incompetência absoluta da Vara Cível para processar e julgar a Execução, no que
pertine
:

“(...)Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, nos autos da execução de título extrajudicial que lhe move MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP – id. 204282505.

Alega o excipiente, a incompetência deste juízo; a necessidade de chamamento da Fazenda Pública Municipal à Lide; a nulidade da penhora pretendida, diante da observância do regime de precatório para cumprimento das obrigações, por se tratar de empresa pública; e a impenhorabilidade dos bens da executada, por se tratar de prestadora de serviço público. O
excepto
/exequente impugnou a exceção
pré
-executividade apresentada pelos executados/excipientes, requerendo sua rejeição - id. 204365464
(...)Inicialmente
, com relação à competência deste Juízo, a referida matéria foi objeto de análise na decisão de id. 126009659, em que ficou reconhecida a ilegitimidade passiva do
Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da presente demanda, cuja não houve interposição de recurso pela parte interessada.

Logo, não há que se falar na incompetência deste juízo, e nem mesmo na inclusão da Fazenda Pública Municipal no polo passivo da presente execução.

Ademais, conforme também ressaltado na decisão de id. 126009659, a EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA possui personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia orçamentária, técnica, funcional e administrativa e, sendo a Empresa Pública Ente Administrativo integrante da Administração Pública Indireta, ela é dotada de autonomia e revestida de personalidade jurídica própria, com patrimônio próprio e capacidade de administração.

Nessa ordem de ideias, não subsistem pressupostos para reconhecer a nulidade da penhora pretendida, diante da desnecessidade de observância do regime de precatório, para cumprimento das obrigações da parte executada.

Não há nem mesmo que se falar no reconhecimento, de plano, da impenhorabilidade dos bens da executada, posto que o fato de se tratar de empresa prestadora de serviços públicos, em favor do município, por si só, não constitui fundamento à improcedência do pedido da parte credora, notadamente no caso em que sequer houve constrição de patrimônio, a justificar interesse manifesto pela parte devedora.

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de
préexecutividade
apresentada, determinado o prosseguimento da execução.

No mais, proceda-se a exclusão da parte SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO do polo passivo da demanda, conforme determinação de id. 126009659 e id.
201863512.(...)
” (Id. 202355069, originários).

Contra a decisão supramencionada, recorre a agravante
sustentando, em síntese, que é empresa pública municipal, integrante da administração indireta, criada pela Lei Municipal n.º 5.723/2013, cujo capital
é integralmente público, razão pela qual lhe são aplicáveis as prerrogativas da Fazenda Pública.

Defende, portanto, a incompetência absoluta da Vara Cível e o deslocamento da causa para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, por se tratar de litígio que envolve patrimônio público e verbas vinculadas ao Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, deve ser equiparada à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e da aplicação das respectivas prerrogativas processuais.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
comporta provimento
.
Vejamos.

Ao apreciar o pedido liminar, esta Relatoria já havia deferido a suspensão da eficácia da decisão agravada, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações e o risco de dano imediato

(id.
319036963
)
.

Com efeito,
a Lei Municipal n.º 5.723/2013, em seu art. 2º, dispõe que o capital social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública é integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.

Da mesma forma, o Estatuto Social
da ECSP
estabelece que sua finalidade é a prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais no âmbito do SUS, vedada qualquer cobrança ao público usuário
,
in
verbis
:

“Art. 4º O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.”

Dessa forma, embora possua personalidade jurídica de direito privado, a ECSP não atua em regime de concorrência, não tem fins lucrativos e é mantida exclusivamente com verbas orçamentárias municipais, o que a caracteriza como ente instrumental da Administração Pública indireta, destinado à execução direta de políticas públicas essenciais.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Lei de Organização Judiciária e a jurisprudência dominante firmaram que compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública processar e julgar todas as ações em que figure como parte pessoa jurídica integrante da administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, quando não explorarem atividade econômica e atuarem em regime de exclusividade na execução de serviços públicos.

A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, por se enquadrar nessa categoria, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, uma vez que a controvérsia envolve patrimônio público municipal e recursos vinculados ao SUS, cujo manejo e destinação devem submeter-se ao controle orçamentário do ente público.

Nesse sentido, já se manifestou este
eg
. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)II. Questão em discussão 2. Há duas
questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder pela execução de título extrajudicial firmado por empresa pública vinculada à administração indireta municipal; e (
ii
) estabelecer se há excesso de execução em razão de suposto valor indevidamente majorado. III. Razões de decidir
3. O Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente por obrigações assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, uma vez que esta foi integralmente constituída com recursos municipais, conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal n. 5.723/2013 e no seu Estatuto Social. 4. A responsabilidade do Município é corroborada por jurisprudência deste Tribunal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Quanto ao alegado excesso de execução, o Município, embora tenha levantado a tese, não apresentou planilha de cálculo com o valor que entende devido, descumprindo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, o que inviabiliza a apreciação da matéria. 6. A ausência de memória discriminada de cálculo, que constitui ônus da parte executada, impede o exame do excesso de execução e conduz à manutenção da sentença. (...)” (NU 1026065-74.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones
Ga
ttas
Dias, j. 09.09.2025) (g. n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO

PARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT pode ser responsabilizado, de forma subsidiária, por valores devidos a título de serviços médicos prestados por empresa subcontratada em unidade hospitalar sob sua gestão, por meio de empresa pública vinculada à sua administração indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de prova da prestação de serviços não foi arguida em sede de contestação, constituindo inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.
4. O Município de Cuiabá-MT detém responsabilidade pela gestão dos serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 18 da Lei n.º 8.080/1990. 5. A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado vinculada ao município, possui seu capital integralmente subscrito e integralizado pela municipalidade, conforme Lei Municipal n.º 5.723/2013 e seu estatuto social. 6. O vínculo entre a empresa pública
gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá-MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
(...)” (N.U 1008807-06.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível,
Rel.
(Juíza de Direito)
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira
Turma Recursal, j. 23.5.2025)
(g. n.)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.
1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.
2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução. 3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958.232 e na ADPF 324. (N.U 0035001-81.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel.
Juiz de Direito (Convocado)

Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
VicePresidência
, j. 20.12.2022)
(g. n.)

Corrobora esse entendimento o precedente do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 69.524/MT, no qual se reconheceu que empresas públicas municipais de Cuiabá prestadoras de serviço público essencial, atuando em regime não concorrencial (como a LIMPURB), estão sujeitas ao regime constitucional de precatórios e às prerrogativas da Fazenda Pública. Veja-se:

“
(...)Verifica-se dos autos que
a parte Reclamante é empresa pública municipal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 3º da Lei Complementar Municipal 325/2013,
tem por finalidade "planejar, manter, fiscalizar, controlar e executar, de forma direta ou indiretamente via prestação de serviços de terceiros, os serviços urbanos relativos à limpeza, jardinagem, paisagismo e a coleta, transporte, manutenção, conservação e reparos de bens públicos municipais e destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a zeladoria e iluminação dos espaços, logradouros e
vias públicas do município e dos cemitérios públicos municipais, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas",
o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.

Ainda, cabe destacar que
o capital social da Reclamante está integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá
, consoante o disposto no art. 2º da Lei Complementar Municipal 325/2013.

Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese,
incide o decidido na ADPF 387
(Rel. Min.GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que
é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial,
conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

"Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art.167,VI, daCF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art.2ºdaCF) e ao regime constitucional dos precatórios (art.100daCF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente." (ADPF 387, Rel. Min.GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 25/10/2017).

Posteriormente,
no julgamento daADPF 275,
de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018),
o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.

Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento daADPF 275,
não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por
meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art.167,VI, daCF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art.2ºc/c art.60,§ 4º,III, daCF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art.175daCF).

Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na
apreciação daADPF 789
, rel. Min.LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento:
"Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art.100daCF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art.167,VI, daCF/1988), da separação dos poderes (
arts
.2º,60,§4º,III, daCF/1988) e da eficiência da administração pública (art.37, caput, daCF/1988)".

(...) Nessas circunstâncias, em que
o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.
(...)” (g. n.)

Por fim, ressalto que, na ocasião, inexiste prejuízos ao exequente/agravado, uma vez que
“
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

À vista do exposto, constata-se que a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA – ECSP é empresa pública municipal de capital 100% público, prestadora de serviço público essencial de saúde, razão
pela qual deve ser reconhecida a competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
ela

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
,
para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência absoluta da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
determinando a remessa dos autos à Vara Especializada da Fazenda Pública competente
, onde deverá prosseguir a execução, com a observância das prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025